Tribunal: TCU
Processo: 005.465/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0244144-77, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 615138, função null, que teve como objeto Construção de Habitações Populares no Município de Nossa Senhora do Livramento - MT (no da TCE no sistema: 2682/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3397/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial em desfavor do Sr. Carlos Roberto da Costa, do município de Nossa Senhora do Livramento/MT e dos Srs. Silmar de Souza Gonçalves e Zenildo Pacheco Sampaio, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 2628.0244144-77/2007, registro Siafi 615138, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e aquele município, e que tinha por objeto " construção de habitações populares ", Considerando os pareceres uniformes prolatados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e pelo Ministério Público, às peças 267 a 270; Considerando que o motivo para a instauração do corrente processo foi a construção de obras em terrenos sem a comprovação da titularidade pelo município, em face da ausência de regularização fundiária; Considerando o decido mediante o Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Min. Jorge Oliveria; e Considerando que, no caso em apreço, o município convenente vem envidando esforços para criar as condições necessárias à regularização fundiária do empreendimento, desde a Lei 731/2013, que concedeu o direito real de uso aos beneficiários dos Loteamentos Edite Maria de Campos - Etapa I e II (Peça 251), passando pela contratação de empresa em 2020, para elaboração de projeto urbanístico (peça 239), não concluído ante a exigência pelo cartório local da licença ambiental (peça 246); culminando na adesão à Ata de Registro de Preços 001/2021, ocorrida em 27/10/2022, objetivando a dita regularização dos terrenos no âmbito dos municípios consorciados (peça 253); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, inciso I, 2o, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em considerar revéis o município de Nossa Senhora do Livramento/MT e o Sr. Zenildo Pacheco Sampaio, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação e comunicando-lhes o teor desta decisão, e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 005.465/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto da Costa (XXX.295.691-XX); Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT (03.507.514/0001-26); Silmar de Souza Goncalves (XXX.522.791-XX); Zenildo Pacheco Sampaio (XXX.746.301-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Bibiano Pereira Leite Neto (8938/OAB-MT), representando Carlos Roberto da Costa; Alvaro Jose Antunes Brandao (32016/O/OAB-MT), representando Silmar de Souza Goncalves; Francisco Anis Faiad (3520/OAB-MT), Andre Ignotti Faiad (29.800/OAB-MT) e outros, representando Zenildo Pacheco Sampaio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.